Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-92.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706379-92.2024.8.07.0004 RECORRENTE: WANDERSON OLIVEIRA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. GRAVE AMEAÇA. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. I - Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto, quando o acervo probatório demonstra que o réu empregou grave ameaça contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si. II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - O princípio da insignificância não se aplica aos casos de roubo, seja ele próprio ou impróprio, uma vez que cometidos com violência ou grave ameaça. V - No julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. VI - Havendo condenações anteriores configuradoras de maus antecedentes, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal. VII - A modificação da pena para a fração de 1/8, em relação ao intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada, é inviável devido ao princípio ne reformatio in pejus, que veda a alteração da decisão para piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. IX - Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33 do Código Penal, sob o argumento de que foi fixado regime prisional mais gravoso sem justificativa idônea. Defende que há uma evidente e ilegal desproporção entre a conduta praticada e a resposta penal. Requer a fixação do regime semiaberto, considerando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e a da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que: “A pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional, considerando a reincidência e os maus antecedentes, sendo adequado o regime inicial fechado” (AgRg no REsp n. 2.036.824/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025)(g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023